Tribunal: TJSP
Processo: 0002341-44.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002341-44.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE FLAVIO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002341-44.2017.8.26.0635 -Voto no 14.840
2
VOTO no. 14.840
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0002341-44.2017.8.26.0635 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO 'SIMPLES'. Materialidade e
autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos da
ofendida e dos guardas civis. Condenação mantida. Pena-
base acima do piso em face de circunstância judicial
desfavorável
representada
por
antecedentes
desabonadores. Reincidência delineada. Regime inicial
fechado único adequado ao quadro negativo observado.
Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 136/140, cujo
relatório se adota, JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de um (1) ano, cinco (5) meses e quinze (15)
dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso,
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, vedada a interposição
de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 149), vindo as razões do
recurso a fls. 155/161. Diz a Defensoria Pública ser frágil o quadro
probatório para lastrear a condenação, daí a absolvição pleiteada.
Subsidiariamente, almeja-se a mitigação do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 165/169, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 218/223, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002341-44.2017.8.26.0635 -Voto no 14.840
3
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu se manteve silente na fase
extrajudicial (fls. 11) para, em juízo, negar a acusação, alegando ter visto
um casal no local dos fatos, sendo abordado por guardas civis
metropolitanos porque a ofendida gritou, “alterada”. Sustentou ter sido
“levado apenas para averiguação, mas acabou detido” (mídia digital).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com efeito, declarou a ofendida Sheila Nascimento da
Conceição estar sentada na estação Júlio Prestes, quando o réu se
aproximou e, abaixando-se, puxou sua bolsa, arrebentando a alça do
objeto. Após se apoderar do bem, JOSÉ FLÁVIO empreendeu fuga, indo
ela ao encalço do marginal, enquanto gritava e clamava por socorro.
Diante da situação, guardas civis metropolitanos detiveram o apelante
que, ato sequente, arremessou a bolsa em direção ao fluxo de usuários de
drogas, motivo pelo qual o bem não foi recuperado (fls. 09).
Desde logo, convém ressaltar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever
a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em
mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de
denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao
processo judicial.
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Embora não reproduzido em juízo, os informes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002341-44.2017.8.26.0635 -Voto no 14.840
4
ofendida não podem ser desprezados para reforçar o convencimento do
magistrado, ainda mais porque em consonância com o restante da prova
colhida sob a garantia do contraditório.
Corroborando a acusação, narraram os guardas civis
metropolitanos Edemilson Correa da Silva e Ronaldo do Carmo estar em
serviço quando visualizaram o acusado correndo, enquanto a ofendida
corria logo atrás dele gritando por socorro e bradando “pega, ladrão!”.
Detiveram o réu que, instantes antes da abordagem, tirou a bolsa que
trazia sob a camisa e a arremessou em direção a usuários de drogas, não
sendo o bem recuperado. A vítima relatou os detalhes do furto, estando
com a alça da bolsa nas mãos (fls. 06, 08 e mídia digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou
intenção deliberada de prejudicar o acusado, além do que a lei não faz
ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por policiais ou
guardas municipais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base um quarto (1/4) acima do piso, vale
dizer, um (1) ano e três (3) meses de reclusão, mais doze (12) dias-multa
em face de circunstância desfavorável representada por antecedentes
desabonadores certificados a fls. 14 e 17 do apenso próprio (condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002341-44.2017.8.26.0635 -Voto no 14.840
5
imutáveis por delito idêntico e roubo).
Impossível não se levar em conta a mácula, sob pena de
desprezo ao princípio constitucional da individualização do “castigo”,
merecendo o agente recalcitrante à emenda tratamento diverso daquele
conferido ao autor de crime sem antecedente ou de passado criminal
incólume, inclusive como forma de se impor adequada prevenção do
delito, desestimulando a delinquência.
Não dissente o Colendo Superior Tribunal ao realçar que,
“Segundo entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos
afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes” (HC
281051/MS, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
28-11-2013 grifou-se).
“Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, as
condenações alcançadas pelo período depurador de 05 anos, previsto no
art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não
impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da
pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas”
(STJ, AgRg no AREsp 508791/MT, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJe 26-10-2015, grifei).
“2. As condenações anteriores do réu, alcançadas pelo
período depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podem ser consideradas como maus antecedentes” (STJ, HC 367345/SP,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 22-11-2016, grifei).
Moderno pronunciamento do Excelso Pretório sufraga a
sensatez do raciocínio, ficando claro que “3. Condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos
previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da
reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, ARE 925136 AgR/DF,
Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 02-9-2016, sem grifo ou
destaque no texto original).
Já na segunda etapa do cálculo, aumentou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002341-44.2017.8.26.0635 -Voto no 14.840
6
reprimenda de um sexto (1/6) pela reincidência, alcançando o “castigo”
definitivo de um (1) ano, cinco (5) meses e quinze (15) dias de reclusão,
com multa no importe de quatorze (14) diárias.
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado diante de agente reincidente, servindo a
agravante para delinear dolo exacerbado e odiosa recalcitrância à emenda,
algo reforçado pelas condenações pretéritas sopesadas como antecedentes
negativos (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Sobre o tema, já se observou que, “tratando-se de
condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele
deve iniciá-la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do
Código Penal” (TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de
julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 20-10-2016, grifei).
“5. Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda,
deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto
seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica
a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção
corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 08-11-2016, sem grifo no original).
Igualmente, consignou o Supremo Tribunal Federal que “I
As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal dispõem,
expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais
nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado,
sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002341-44.2017.8.26.0635 -Voto no 14.840
7
113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por DAMÁSIO EVANGELISTA
DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição, pg. 460).
Até mesmo a orientação passada pela Súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça afigura-se inadequada ao caso concreto,
mormente porque presente circunstância judicial adversa (antecedentes
desabonadores), além da reincidência, situação igualmente incondizente
com a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a concessão
de sursis (artigos 33, § 3o, 44, incisos II e III e 77, incisos I e II, todos do
Código Penal).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)